Tribunal: TJDFT
Processo: 0744479-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0744479-70.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CARLOS PEREIRA FELIX D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública, que, nos autos do cumprimento de sentença (Processo no 0704259-73.2020.8.07.0018), em que litiga com CARLOS PEREIRA FELIX, acolheu os embargos de declaração opostos pelo exequente e tornou sem efeito a sentença que tinha reconhecido a prescrição em razão da existência de fato novo (ID 69770266). Em suas razões recursais (ID 20233478), o agravante defende, em síntese, a ocorrência da prescrição quinquenal, tendo em vista ter ocorrido o trânsito em julgado da ação coletiva em 22/04/2014, não tendo ocorrido a interrupção do prazo. Aduz, ainda, a ausência de título executivo, tendo em vista que a sentença impôs obrigação de fazer e não de pagar. Requer, ao final, a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo dispensado. Relatados, decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, VISLUMBRO os requisitos para a concessão do pedido liminar pleiteado pelo agravante. Isto porque, nos termos do artigo 1o, do Decreto no 20.910/1932, a ação em desfavor da Fazenda Pública prescreve em 5 anos, contados da data do ato ou do fato do qual se originarem, in verbis: As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. Por conseguinte, no caso dos autos, o cumprimento de sentença movido contra o Distrito Federal tem prazo prescricional de cinco anos, por ser esse o prazo de prescrição da ação, contado a partir do trânsito em julgado do decisum objeto da execução. Constata-se que o acórdão proferido na ação coletiva (Processo no 2012.01.1.135868-9) transitou em julgado em 22/04/2014 para o SINDICATO, iniciando-se, a partir dessa data, a contagem do prazo prescricional quinquenal, que se encerrou em 22/04/2019. O cumprimento individual de sentença coletiva, por sua vez, somente foi ajuizado em 28/06/2020, após, em princípio, o escoamento do prazo prescricional. Há que se observar que, também em princípio, não houve a interrupção da prescrição nesse período, uma vez que houve o arquivamento do cumprimento de sentença na ação coletiva interposto pelo sindicato, tendo em vista que não havia título executivo constituído, pois imprescindível a comprovação individual da necessidade de conversão em pecúnia dos abonos não usufruídos, o que foi corroborado pelo despacho de 15/02/2018, no qual determinou-se o arquivamento dos autos daquela ação. Assim, considerando que a sentença genérica cujo cumprimento se busca não era imediatamente exequível e que nas fases posteriores ao processo de conhecimento o ente legitimado não mais atua no regime de substituição processual, passando tão somente a atuar como representante do beneficiário do direito reconhecido na ação coletiva, não há como considerar que houve a interrupção da prescrição, razão pela qual não há violação ao disposto na súmula 383 do STF. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para determinar a suspensão do processo até o julgamento do mérito do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo o teor da presente decisão. Dispenso as informações do Juízo singular a respeito da matéria do presente recurso. Publique-se. Intime-se para contrarrazões. Brasília, D.F., 5 de outubro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator